Tribunal: TCU
Processo: 011.547/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9569/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que a interessada interpôs recurso de reconsideração (peça 42) contra o Acórdão 983/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 22), o qual foi conhecido, mas teve negado o provimento, conforme Acórdão 645/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 57); Considerando que contra aquela primeira decisão a interessada interpôs recurso de revisão (peça 76), que, por meio do Acórdão 285/2021-TCU-Plenário (peça 92), não foi conhecido, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade; Considerando a persistência da insatisfação da recorrente, postulando, agora, exclusão dos juros e correção monetária incidentes sobre o valor do débito que lhe foi imputado e perdão da multa que lhe foi aplicada, por entender que não possui condições financeiras de pagá-los; Considerando que o dinheiro público é indisponível, não havendo permissivo legal para remir dívidas com o erário sob a alegação de dificuldades financeiras; Considerando, ainda assim, que o Acórdão 983/2017-TCU-Primeira Câmara já autorizou o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) vezes; Considerando que o recurso cabível em processo de contas, nos termos do art. 32 da Lei 8.443/92, já foi manejado, importando na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em receber o expediente apresentado por Maria Marta Baião Seba (peça 125) em face do Acórdão 983/2017-TCU-Primeira Câmara como mera petição e negar recebimento ao pleito, em razão da preclusão consumativa e do disposto no artigo 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, e nos termos do art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, e reiterar o deferimento do parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis), dando-se ciência deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 011.547/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Interessada: Maria Marta Baião Seba (XXX.035.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) e Secretaria de Recursos (SERUR) 1.6. Representação legal: Evandro Colasso Ferreira (343.100/OAB-SP), representando Maria Marta Baião Seba. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.